Tribunal: TJMT
Processo: 1014822-59.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014822-59.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVELIN FRITSCHE LIMBERGER - CPF: 066.513.709-52 (RECORRENTE), ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI - CPF: 035.860.011-18 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1014822-59.2021.8.11.0001

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

EVELIN FRITSCHE LIMBERGER

Recorrido(s):

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/08/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – ALEGA IMPEDIMENTO DE ACESSO À PORTAL - NÃO COMPROVA ADITAMENTO DO FIES – NÃO COMPROVA PAGAMENTO DE MENSALIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SITUAÇÃO SEM RESOLUÇÃO POR LIBERALIDADE DO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA.

A parte Recorrente alegou que iniciou no curso de Arquitetura em 2014, tendo aderido ao FIES 100%, e por isso, as cobranças e o bloqueio de seu acesso ao Portal do aluno para realização de provas são indevidos.

Entretanto, nos autos restou comprovada que a Reclamante vem estudando desde 2019/1 sem o pagamento das mensalidades, além disso, não vislumbro ainda a comprovação do aditamento do FIES, portanto, entendo que devida a cobrança pelo Reclamado.

Não houve comprovação do aditamento do FIES, sendo devida a cobrança, não cabendo à Ré indenizá-lo, notadamente porque não cometeu qualquer ilegalidade.

Friso ainda que a Reclamante foi evasiva em suas declarações desde a inicial, onde foi intimada duas vezes para emendar, e ainda, não apresentou impugnação à contestação. Sendo seu recurso ainda genérico.

Desta feita, não há como atribuir a responsabilidade a empresa Reclamada, quanto a cobrança lançada em nome do Consumidor e bloqueio do acesso ao portal do aluno, sendo a improcedência da ação medida que se impõe, bem como o pagamento do pedido contraposto em
R$ 40.119,43 (quarenta mil cento e dezenove reais e quarenta e três centavos).

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo
98 §§2º e 3º do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021